Tribunal: TJMT
Processo: 0012731-21.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012731-21.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 734.312.811-68 (VÍTIMA), NATALIA CRISTINA BASSO DE SOUZA - CPF: 062.725.941-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIEL AUGUSTO DE CAMPOS RONDON MORAES - CPF: 090.560.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JUNIOR DE CAMPOS RONDON MORAES (APELANTE), AYRON MARCOS MAGALHAES RAMOS - CPF: 071.785.111-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AYRON MARCOS MAGALHAES RAMOS - CPF: 071.785.111-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE JUNIOR DE CAMPOS RONDON MORAES (APELADO), NATALIA CRISTINA BASSO DE SOUZA (VÍTIMA), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/1704-05 (VÍTIMA), HELIO CESAR DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. 1.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1.1.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B, ECA.

PROCEDÊNCIA. IDADE E PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE COMPROVADAS. 1.2. RECRUDESCIMENTO DA PENA DO ROUBO MAJORADO. IMPOSIÇÃO DE PENA MÁXIMA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. 1.3. RECONHECIMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME PATRIMONIAL. PROCEDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1.4. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 8 ANOS DEPOIS DA DETRAÇÃO PENAL. 2.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
MUDANÇA DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PELO RECONHECIMENTO DE APENAS DOIS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIO DE 3 VÍTIMAS ATINGIDO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER. APELO DA DEFESA
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1. Comprovado o nome, data de nascimento, CPF, filiação do adolescente envolvido na prática criminosa, através do termo de declaração colhido na fase extrajudicial, bem como da certidão extraída do Sistema Infoseg e tendo os réus confessado a participação do inimputável na conduta delitiva, comprovada está a incursão no crime do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, autorizando a condenação dos agentes infratores.

1.2. Descabida a imposição da pena-base na escala máxima se somente uma circunstância judicial foi negativada e a magistrada singular, em seu juízo de discricionariedade, argumentou idoneamente que o acréscimo da pena basilar do crime de roubo em seis meses de reclusão é proporcional, razoável e adequado para a reprovação da conduta criminosa.

1.3. Após a Lei n.º 13.964/2019, o Roubo Circunstanciado pela utilização de arma de fogo passou a ter caráter hediondo, nos termos disposto no artigo 1.º, inciso II, alínea “b”, da Lei n.º 8.072/90.

1.4. Promovida a detração penal e alcançado patamar inferior a oito anos de reclusão, deve ser imposto o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Disposição do artigo 33, § 2.º, alínea “b” do Código Penal e artigo 387, § 2.º do Código de Processo Penal.

2. Ainda que a grave ameaça tenha sido exercida contra duas pessoas físicas, se subtraídos os bens pertencentes à empresa (pessoa jurídica), à empregada e ao cliente, reconhece-se o concurso formal de três crimes e é proporcional o aumento da pena na fração 1/5 (um quinto), pelo total de patrimônio atingido mediante única ação criminosa, configurando-se o concurso formal (art. 70, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público,

Felipe Júnior de Campos Rondon Moraes
e
Ayron Marcos Magalhães Ramos,
contra sentença em que foi julgada parcialmente procedente a Ação Penal, promovendo-se a
absolvição
dos réus pelo crime de
Corrupção de Menor
(art. 244-B, Lei n.º 8.069/90) e condenando-se-os à pena idêntica de
8 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
48 dias-multa
, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 70, primeira parte [três vezes], ambos do CP).

O
Ministério Público

pretende a
condenação dos réus
pelo crime previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente
e, em relação ao
crime patrimonial
, pugna pela
elevação da pena-base no grau máximo
, pelo reconhecimento da hediondez desse delito e, ao final, pela fixação do
regime fechado
(ID. 98458145).

Por sua vez, a Defesa almeja o reconhecimento de
concurso formal apenas no tocante às duas vítimas
e, consequentemente, a redução do acréscimo para a escala de 1/6 (ID. 98458140).

As contrarrazões recursais foram apresentadas sob IDs. 98458156 e 98458162, em todas pugnando-se o
desprovimento
do recurso das partes
ex adversas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo
parcial provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 103538982):

“Sumário: Sentença penal condenatória – apelantes condenados como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP c/c art. 70 (primeira parte) por 03 vezes ambos do Código Penal, ambos a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – absolvidos do crime capitulado no artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/1990) nos termos do artigo 386, II do CPP – Irresignação defensiva – pleiteia o afastamento do concurso formal em relação a três vítimas – sustenta que o crime atingiu apenas duas vítimas, não alcançando a pessoa jurídica, por consequência que seja reduzida a fração de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto) – pretensão incabível – materialidade e autoria comprovadas, mormente pela confissão dos réus em juízo – ação criminosa que atingiu três patrimônios distintos – concurso formal perfectibilizado nos moldes do artigo 70 do CP – jurisprudência pacifica sobre o tema – ENUNCIADO 35 TJMT – irretorquível a sentença nesse ponto – Recurso do Ministério Público – pleitos de condenação pela pratica do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n° 8.069/90) – reconhecimento da hediondez do crime de roubo pelo emprego de arma de fogo – exasperação das penas bases no máximo legal diante de circunstancias judiciais desfavoráveis – alternativamente, a exasperação das penas- base no intervalo mediano entre a pena mínima e a pena máxima ou na proporção de 1/6 para a circunstância judicial negativa – fixação do regime inicial fechado aos réus – viabilidade parcial dos pedidos – comprovação da prática do crime de corrupção de menor – existência de documentação hábil nos autos indicando a menoridade de um dos comparsas – necessidade de readequação da pena – reforma do cálculo dosimétrico para incidir a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena – precedentes judiciais – reconhecimento da hediondez no crime de roubo com emprego de arma de fogo com efeitos no juízo de execução – fixação de regime inicialmente fechado, à luz do artigo 33, §2º e §3º do CP, por consequência do redimensionamento da pena a superar 08 (oito) anos – Pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
10 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021